Tribunal: TJES
Processo: 5001330-02.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001330-02.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO BELMOCK
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL, DESDE QUE COMERCIALIZADO PELA OPERADORA E QUE O BENEFICIÁRIO ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. TEMA 1.082 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que a operadora de saúde, de forma unilateral, interrompeu a prestação de serviços, dentre os quais o do recorrido, que se encontra em tratamento médico contínuo. Diante dessa interrupção, buscou a tutela jurisdicional para que a recorrente fosse compelida a manter o plano de saúde ativo, garantindo a continuidade de seu acompanhamento e tratamento médico, bem como para que fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por outro lado a recorrente apresentou contestação alegando, em resumo: a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo, conforme artigo 13 da Lei nº 9.656/98 e entendimento do STJ; a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; a ausência dos requisitos para o dever de indenizar por danos morais, inexistindo ato ilícito, nexo causal e dano; e a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

Em sede de

sentença (ID 14096167) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por JOSE ANTONIO BELMOCK em face de SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A., para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida, determinando que a requerida mantenha ativo o plano de saúde do requerente, nas mesmas condições contratuais vigentes antes da rescisão do contrato coletivo, garantindo a continuidade regular de seu acompanhamento e tratamento de saúde, até a sua efetiva alta médica, sob pena de multa diária já fixada.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 14096168),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, a recorrente requer reforma do dispositivo da sentença, especificamente da alínea “a” sob o fundamento de que encontra-se em divergência com a decisão que deferiu a tutela antecipada, embora conste na referida alínea “confirmar a tutela de urgência deferida”.

Compulsando os autos, verifico a divergência alegada. Enquanto o dispositivo determina que o recorrente mantenha ativo o plano de saúde, a decisão de ID 14096134 obrigada a recorrente que efetue a transição do plano de natureza coletiva empresarial para um plano de natureza individual para o autor JOSE ANTONIO BELMOCK, mantendo-se as condições da cobertura e vedada a exigência de novo período de carência, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada neste ponto, na medida em que é a fundamentação da decisão que defere a tutela de urgência que está em consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO DO CONTRATO. Autor portador de doença renal grave com realização de hemodiálise três vezes por semana - Segurado que era dependente da esposa em plano de saúde familiar - Exclusão do autor do contrato em razão da portabilidade para outro plano realizado pela ex-cônjuge após o divórcio - Pretensão de manutenção do plano. Sentença de procedência parcial - Recurso da ré - Perda da condição de elegibilidade do autor para continuar vinculado ao plano coletivo em razão da dissolução do vínculo matrimonial - Prestação do serviço de assistência à saúde, todavia, que deve ser mantida -
Operadora que deve disponibilizar migração para plano de saúde individual, sem incidência de novos prazos de carências e mantida a qualidade e o conteúdo da cobertura assistencial do plano de saúde de outrora
- Inteligência do art. 1.º, da Resolução Normativa 19/1999 do CONSU - Direito de manutenção dos dependentes inscritos nas mesmas condições contratuais que deve ser assegurado - Inteligência do art. 15, V, da Resolução Normativa nº 412/2006 da ANS. Obrigação a cargo da Operadora que subsiste mesmo na hipótese de não comercialização de planos individuais -
Inexistência, contudo, de direito adquirido a modelo de custeio do plano coletivo empresarial do ex-cônjuge, devendo-se observar os preços praticados no mercado para o plano individual do autor
. Recurso desprovido - Recurso do autor – Provido em parte para condenar a requerida na indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, ante o cancelamento injustificado do plano de saúde. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Sentença modificada em parte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO AUTOR” (e-STJ fls. 225-233)

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO. PRECEDENTES. TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ALTA MÉDICA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte.

2. Na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser ofertado aos segurados a migração para planos individuais ou familiares, desde que a operadora de plano de saúde comercialize tal modalidade. Precedentes.

3. No caso concreto, destaca-se que o Tribunal de origem assentou que o beneficiário encontra-se em tratamento médico.

4. Nos moldes do quanto decidido no Tema 1082/STJ, "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida"

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo, mantida a condenação da operadora de plano de saúde em dar continuidade de cobertura ao tratamento médico em andamento, mediante o pagamento da contraprestação devida, até a efetiva alta médica.

(REsp n. 2.199.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Apelação.
Plano de saúde coletivo empresarial. Ação de obrigação de fazer, objetivada transição para plano de natureza individual/familiar após noticiada a rescisão do plano coletivo empresarial.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré, operadora de plano de saúde. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). Irrelevante a questão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, se nula ou válida, deve-se fixar alternativa para que a parte autora, beneficiária individual, permaneça como usuário, tal qual permite a Resolução 19/1999 do CONSU.
Como cancelado o contrato coletivo, deve haver a transferência da autora a plano individual ou familiar, preservadas as mesmas condições de cobertura e vedado o cumprimento de novo período de carência.
Recurso de apelação da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10104474720218260114 SP 1010447-47.2021.8.26.0114, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 23/02/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)” (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL.

LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a migração do beneficiário do plano coletivo empresarial extinto para o plano individual ou familiar enseja não somente a portabilidade de carências e a compatibilidade de cobertura assistencial, mas também a preservação dos valores das mensalidades então praticados.

2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei nº 9.656/1998 e 3º, 5º e 9º da RN nº 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.

3. No plano coletivo empresarial, a empresa ou o órgão público tem condições de apurar, na fase pré-contratual, qual é a massa de usuários que será coberta, pois dispõe de dados dos empregados ou servidores, como a idade e a condição médica do grupo. Diante disso, considerando-se a atuária mais precisa, pode ser oferecida uma mensalidade inferior àquela praticada aos planos individuais.

4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares.

5. A migração ou a portabilidade de carências na hipótese de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi regulamentada pela Resolução CONSU nº 19/1999, que dispôs sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. A RN nº 186/2009 e a RN nº 254/2011 da ANS incidem apenas nos planos coletivos por adesão ou nos individuais.

6. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual.

7. Nos casos de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando, assim, prejuízos aos seus empregados, pois não precisarão se socorrer da migração a planos individuais, de custos mais elevados.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

Assim, tendo a recorrente plano individual com as mesmas condições de cobertura do contrato coletivo cancelado, deve ser facultado ao recorrido a possibilidade de migração, vedado o cumprimento de novo período de carência, e desde que o recorrido arque integralmente com o valor da contraprestação.

Em relação aos demais termos da sentença, concluo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme exarado na sentença, a operadora do plano ou seguro de saúde coletivo, em caso de extinção unilateral da avença, deve assegurar ao beneficiário que esteja em tratamento de enfermidade o contrato individual com as mesmas coberturas do seguro coletivo, desprovido de carências, e cujo preço deverá ser proporcionalmente calculado e considerar a situação de mercado.

Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional. 2. Não há ilegalidade na extinção desmotivada do pacto coletivo de seguro assistencial à saúde, pois a regra proibitiva existente na Lei 9.656/1998 apenas tem incidência nos contratos individuais ou familiares. 3.
Todavia, a jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave.
4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no REsp 1828937/SP; Terceira Turma; Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julg. 24/08/2020; DJe 01/09/2020).

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a redução do
quantum
dos danos morais arbitrados na sentença (R$ 8.000,00) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a alínea “a” do dispositivo da sentença, para fazer constar a determinação fixada na decisão de ID 14096134, qual seja, “seja obrigada a recorrente efetuar a transição do plano de natureza coletiva empresarial para um plano de natureza individual para o autor JOSE ANTONIO BELMOCK, mantendo-se as condições da cobertura e vedada a exigência de novo período de carência, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais)”, eis que está em conformidade com a jurisprudência pátria. Ademais, conforme fundamentação supra, entendo por reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)